Tribunal: TJMT
Processo: 1016719-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. 2. TESE REMANESCENTE DE EXCESSO DE PRAZO NA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO E NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. O pedido de progressão de regime ainda não foi apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, não sendo possível, pois, argui-lo diretamente neste Tribunal de Justiça, porquanto caracterizaria nítida supressão de instância. Demais disso, ainda que houvesse o pronunciamento prévio pelo juízo competente, o habeas corpus é via inadequada para a concessão de progressão de regime, porque é necessária a verificação do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção do benefício, o que é inviável na via eleita por necessitar de revolvimento do conjunto fático-probatório. No tocante ao pedido de dispensa do exame criminológico, cuja realização foi determinada pelo juízo de primeiro grau, impõe-se registrar que a questão desafia a interposição de agravo de execução penal, nos termos do art. 197 da Lei das Execuções Penais, de modo que o presente habeas corpus foi usado como sucedâneo recursal. No entanto, não se admite habeas corpus em substituição ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício, o que, entretanto, não é o caso destes autos, pois a medida questionada encontra respaldo legal. Com efeito, a partir da Lei n. 14.843, de 11 de abril de 2024, foi conferida nova redação ao art. 112, § 1o, da Lei das Execuções Penais, que tornou obrigatória a realização do referido exame para a progressão de regime em todos os casos. Ademais, a necessidade de realização de exame criminológico não se justifica somente pela obrigatoriedade imposta pela nova redação do art. 112, § 1o, da Lei das Execuções Penais, mas também pelas circunstâncias do caso em concreto. Isso porque, conforme apontou o juízo de primeiro grau, o paciente, além de cumprir pena por crime cometido com violência e grave ameaça, não participou de trabalho ou estudo no estabelecimento prisional, situação, essa, que a princípio, pode indicar descaso com a execução penal e inaptidão para o retorno ao convívio em sociedade. Por esses motivos, faz-se necessário a realização do exame criminológico capaz de melhor analisar o preenchimento, por parte do paciente, dos requisitos de ordem subjetiva para a progressão de regime.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que somente ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, há descaso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (RHC n. 128.016/RS, relator Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma, DJe de 4.9.2020), situação que não se vislumbra no exame desta ação de habeas corpus. Com efeito, o pedido de progressão de regime exige a presença de documentos comprobatórios dos requisitos objetivo e subjetivo, demandando diligências processuais para sua obtenção. Ocorre que a defesa do paciente requereu a progressão de regime no juízo de origem apenas 7 dias antes do adimplemento do requisito objetivo, sem dar oportunidade ao Juízo das Execuções Penais de mandar realizar o exame criminológico e analisar o pedido de progressão em tempo hábil, visto que o exame em questão é realizado no prazo médio de 60 (sessenta) dias, diante da alta demanda da Comissão de Avaliação Psicossocial. Ademais, o juízo de primeiro grau, a fim de dar maior agilidade na apreciação do pedido do paciente visando a progressão do seu regime, determinou a realização de avaliação psicossocial em substituição ao exame criminológico, cujo exame estava agendado para ocorrer na semana dos dias 15 a 19 de julho de 2024. Portanto, o laudo de avaliação psicossocial está em vias de ser juntado aos autos do processo executivo de pena, possibilitando, após a manifestação do Ministério Público, a apreciação do pedido de progressão de regime, que deve ocorrer nos próximos dias ou, no mais tardar, em poucas semanas. Portanto, o prazo utilizado até o presente momento encontra-se razoável em razão das circunstâncias de caso concreto, não caracterizando constrangimento ilegal.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgados improcedentes os pedidos e denegada a ordem de habeas corpus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016719-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), PAULO MAX DE ARRUDA - CPF: 047.434.551-38 (PACIENTE), 2o VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

EXECUÇÃO PENAL
.

PROGRESSÃO DE REGIME.
1.
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

ACOLHIMENTO PARCIAL.
PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.

UTILIZAÇÃO
DA AÇÃO
DE HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

2.
TESE

REMANESCENTE
DE EXCESSO DE PRAZO NA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO E
NA
APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
NÃO OCORRÊNCIA.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
.

3
.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE,
JULGADO
S

IMPROCEDENTE
S

O
S

PEDIDO
S
E
DENEGAD
A

A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.
O
pedido de progressão de regime
ainda não foi apreciado
pelo Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
, não sendo possível
, pois,
argui-lo

diretamente neste Tribunal
de Justiça
, porquanto caracterizaria
nítida
supressão de instância. Demais disso, ainda que houvesse o pronunciamento prévio pelo juízo competente, o habeas corpus é via inadequada para a concessão de progressão de regime,
porque é
necessária a verificação do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção do benefício, o que é inviável na via eleita por necessitar de revolvimento do conjunto fático-probatório.

No tocante ao pedido de dispensa
do
exame criminológico,
cuja realização foi
determinada pelo juízo de primeiro grau, impõe-se registrar que a questão desafia a interposição de agravo de execução penal, nos termos do art. 197 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, de modo que o presente
habeas corpus foi
usado como sucedâneo recursal.

No entanto
,
não se admite habeas corpus em substituição ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício, o que, entretanto, não é o caso destes autos, pois a medida questionada encontra respaldo legal
. Com efeito
,
a partir da Lei n
.
14.843, de 11 de abril de 2024, foi conferida nova redação ao art. 112, § 1o, da
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, que tornou obrigatória a realização do referido exame para a progressão de regime
em todos os casos. Ademais,
a necessidade de realização de exame criminológico não se justifica somente pela obrigatoriedade imposta pela nova redação do art. 112, § 1o, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, mas também pelas circunstâncias do caso em concreto.

Isso porque, conforme apontou o juízo de primeiro grau, o paciente, além de cumprir pena por crime cometido com violência e grave ameaça, não participou de trabalho ou estudo no estabelecimento prisional,
situação, essa,

que
a princípio, pode indicar descaso com a execução penal e inaptidão para o retorno ao convívio em sociedade.

Por esses motivos, faz-se necessário
a
realiza
ção d
o exame criminológico

capaz de melhor analisar o preenchimento
, por parte do paciente,
dos
requisitos de ordem subjetiva para a progressão de regime.

2. O
Superior Tribunal de Justiça entende que somente ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo quando, à luz das peculiaridades do caso concreto,
há descaso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (RHC n. 128.016/RS, relator Ministro Joel Ilan
Parciornik
, Quinta Turma,
DJe
de 4.9.2020), situação que não se vislumbra no exame desta ação de habeas corpus.

Com efeito, o pedido de progressão de regime exige a presença de documentos comprobatórios dos requisitos objetivo e subjetivo, demandando diligências processuais para sua obtenção.

Ocorre que a defesa do paciente requereu a progressão de regime no juízo de origem apenas 7 dias antes do adimplemento do requisito objetivo, sem dar oportunidade ao Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
de
mandar realizar
o exame criminológico e analisar o pedido de progressão em tempo hábil, visto que o exame em questão é
realizado
no prazo médio de 60 (sessenta) dias, diante da alta demanda da Comissão de Avaliação Psicossocial.

Ademais, o juízo de primeiro grau, a fim de dar maior agilidade na apreciação do pedido
do paciente visando a
progressão
do seu
regime, determinou a realização de avaliação psicossocial em substituição ao exame criminológico,
cujo exame
estava agendado para ocorrer na semana dos dias 15 a 19 de julho de 2024. Portanto, o laudo de avaliação psicossocial está em vias de ser juntado
aos autos do
processo executivo de pena, possibilitando, após a manifestação do Ministério Público, a apreciação do pedido de progressão de regime, que deve ocorrer nos próximos dias ou, no mais tardar, em poucas semanas.

Portanto, o prazo utilizado até o presente momento encontra-se razoável em
razão
das circunstâncias de caso concreto, não caracterizando constrangimento ilegal.

3
.
Processo
parcialmente extinto
.

E
,
na parte remanescente,
julgado
s

improcedente s o s pedido s e de negad a

a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustre
s
membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Tallita
Rosa Cruz de Almeida em favor de
Paulo Max de Arruda
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000042-27.2022.8.11.0013, em trâmite na unidade judiciária acima referida, no qual cumpre, em regime fechado, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em razão de uma condenação por roubo majorado, tendo cumprido 41% (quarenta e um por cento) da pena.

Narra, o impetrante, que o paciente
“teve seu pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto indeferido, sob a alegação de necessidade de realização de exame criminológico, com data do requisito objetivo para 01/05/2024”;
acrescentando, ainda, que
“até a presente data, já se passaram 50 dias desde a solicitação do exame criminológico, sem que o mesmo tenha sido realizado”
, não havendo, portanto, justificativa para a demora na realização do exame, o que configuraria flagrante constrangimento ilegal.

Destaca que o paciente cumpriu parte significativa de sua pena, estando apto para a progressão de regime conforme exige a lei. Além disso, junta atestado de comportamento expedido pela unidade prisional na qual se encontra.

Relata que
“em caso semelhante, o Magistrado da Segunda Vara de Cuiabá, nomeou uma perita para realizar o aludido exame, diferente do presente caso, que está às margens do descaso”
.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a realização imediata do exame criminológico ou, alternativamente, a progressão de regime sem a necessidade do referido exame no paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
221057686
.
Solicitadas as informações de estilo
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
221909191
, no qual fez
um relato
acerca
da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
222854658
,

manifestou-se

pel
o não conhecimento dest
e

habeas corpus
,
por inadequação da via eleita
.

E
, caso conhecido, opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção parcial
do presente
processo

Conforme relatado, o pedido de progressão de regime
deduzido pelo paciente
ainda não foi apreciado
pelo Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
,
não sendo possível, pois, argui-lo
diretamente neste Tribunal
de
Justiça
, porquanto caracterizaria
nítida
supressão de instância.

Demais disso, ainda que houvesse o pronunciamento prévio
do
juízo competente,
não se pode olvidar que o
habeas corpus é via inadequada para a concessão de progressão de regime,
porque

é
necessária a verificação do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção do benefício
,
o que é inviável na via eleita
por necessitar
de revolvimento do conjunto fático-probatório.

No tocante ao pedido de dispensa
do
exame criminológico
do paciente
,
cuja realização foi
determinada pelo juízo de primeiro grau
na
decisão proferida no dia 2 de maio de 2024 (seq. 154), impõe-se registrar que a
questão desafia a interposição de agravo

de
execução penal, nos termos do
a
rt
.
197 da
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
,
isso significando dizer
modo que
habeas corpus

foi

usado como sucedâneo recursal
, o que não é admissível.

Isso porque
,

n
ão se admite
o manejo de
h
abeas
c
orpus em substituição ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício
,
o que, entretanto, não é o caso d
estes
autos, pois

a medida questionada encontra respaldo legal.

Como se sabe
,
a
progressão de regime de cumprimento de pena, instituto jurídico elementar à ressocialização do apenado, ocorre com o preenchimento de dois requisitos legais
:
objetivo (cumprimento de fração da pena) e subjetivo (boa conduta carcerária), este analisado de acordo com as informações e os elementos do cumprimento da pena pelo reeducando.

No caso
destes autos
, restou inconteste
o cumprimento do
requisito objetivo pelo
paciente
para a progressão
de seu regime
, sendo o inconformismo recursal voltado ao preenchimento requisito subjetivo e a realização de exame criminológico.

Com efeito, o art. 112 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, nos termos vigentes após a edição da Lei n
.
10.792/2003, não obrigava o magistrado a deferir o benefício, facultando-lhe apreciar o caso com os elementos
probatórios existentes

nos
autos ou determinar a realização do exame criminológico quando, diante de sua convicção, entendesse necessário.

Na esteira desse
entendimento
, foram editadas a

Súmula 439
pelo

Superior Tribunal de Justiça
e a Súmula
V
inculante n
.
26
pelo Supremo Tribunal Federal
, consolidando a facultatividade da realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para fins de progressão de regime.

Contudo, a partir da Lei n
.
14.843, de 11 de abril de 2024, foi conferida nova redação ao art. 112, § 1o, da
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, que tornou obrigatória a realização do referido exame para a progressão de regime
em todos os casos
, conforme se observa:

Art. 112, § 1o
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão
.
(Redação dada pela Lei n
.
14.843, de 2024)

Negritamos

Trata-se, portanto, de condição obrigatória à apreciação do pedido de progressão de regime, de modo que a boa conduta carcerária
, agora,
não se comprova somente com atestado do diretor do estabelecimento,
cuja afirmação
não se mostrava suficiente para aferir a assimilação da terapêutica penal,
circunstância, essa, que
deve ser avaliada pelo
J
uízo da
s

E
xecu
ções Penais
em conjunto com o exame criminológico.

Saliente-se, por
outro lado
, que não
se pode
falar em inconstitucionalidade de referida alteração legislativa, tendo em vista que não afronta normas constitucionais
.

P
elo contrário
,
a novel lei

respalda os princípios constitucionais da individualização da pena na fase da execução (art. 5o, XLVI, da
Constituição Federal
), da proporcionalidade na vertente da proteção insuficiente e proteção à segurança pública,
e
não viola
a
dignidade da pessoa humana.

Ademais, não se pode justificar o afastamento do art. 112, § 1o, da
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, que tornou obrigatória a submissão do
reeducando
a

exame criminológico, com base em suposta afronta à duração razoável do processo, haja vista que a progressão de regime não constitui direito absoluto e automático, estando condiciona
da
à
boa conduta
do condenado
, confo
rme opção do legislador no âmbito da política criminal.

Aliás, o
exame criminológico consiste em estudo detalhado elaborado por equipe multidisciplinar composta por profissionais da área da saúde e assistência social (psicólogo e psiquiatra), além do diretor da unidade prisional, constituindo mecanismo importante para o respeito ao princípio da individualização da pena e a materialização da garantia à segurança pública.

Trata-se, assim, de instrumento eficaz para a avaliação do requisito subjetivo para progressão e do comportamento psicossocial do
reeducando
,
que
não deve ser aferido apenas com base em atestado de comportamento carcerário que se pauta, exclusivamente, na existência de falta disciplinar, de modo que se revela constitucional a Lei n
.
14.843/2024 no que tange às alterações do art. 112, § 1o, da
Lei de Execução Penal
.

Além do mais,
tratando-se de norma processual com aplicação imediata, nos termos do princípio
tempus
regit

actum
, e tendo a decisão sido prolatada em 2 de maio de 2024, quando a alteração legislativa já estava em vigor, a realização de exame criminológico se mostra

imperiosa.

Não bastasse
isso
, a necessidade de realização de exame criminológico não se justifica somente pela obrigatoriedade imposta pela nova redação do art. 112, § 1o, da
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, após a Lei n
.
14.843/2024, mas também pelas circunstâncias do caso em concreto.

Isso porque, conforme apontou o juízo de primeiro grau na decisão pro
latada
no dia 24 de junho de 2024 (seq. 195.1), o paciente, além de cumprir pena por crime cometido com violência e grave ameaça, não participou de trabalho ou estudo no estabelecimento prisional,
situação
,
que a
princípio, pode indicar
descaso com a execução penal e inaptidão para o retorno ao convívio em sociedade
.

Logo
, a realização de exame criminológico
foi determinada
com base na indicação de argumento idôneo, qual seja, a verificação do senso de responsabilidade e capacidade de ressocialização do reeducando
.

Por esses motivos, faz-se necessário
a
realiza
ção

d
o exame criminológico
do paciente
capaz de melhor analisar o preenchimento
, por parte dele,
dos requisitos de ordem subjetiva
para a progressão de regime.

Finalmente
, conquanto não seja possível a análise imediata da pretensão do paciente por esta Corte de Justiça, a demora ou atraso na realização do exame criminológico pode se consubstanciar em constrangimento ilegal sanável via habeas corpus, para que o juízo de origem seja instado
adotar as providências necessárias para a sua conclusão em prazo razoável
, motivo pelo qual a tese de excesso de prazo deve ser conhecida.

Diante disso
,
a
colho

em parte
a
preliminar

suscitada
pela Procuradoria-Geral de Justiça
; por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo
, em
relação
aos pedidos de
concessão de progressão de regime e de dispensa da realização de exame criminológico
.

TESE REMANESCENTE

Diante do acolhimento da preliminar,
passa-se à
análise
da tese remanescente
, consistente

no
excesso de prazo
para a realização do exame criminológico
e na apreciação do pedido de progressão de regime
.

N
a hipótese,
a execução das penas do paciente apresenta andamento regular, de sorte que não se observa excesso de prazo no presente caso
, porquanto segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça somente ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, há descaso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (RHC n. 128.016/RS, relator Ministro Joel Ilan
Parciornik
, Quinta Turma,
DJe
de 4
.
9
.
2020), situação que não
se
vislumbr
a
no exame desta ação de habeas corpus.

Como se sabe
,
o pedido de progressão de regime exige a presença de documentos comprobatórios dos requisitos objetivo e subjetivo, demandando diligências processuais para sua obtenção.

No entanto,
o
paciente requereu a progressão de
seu
regime no juízo de origem
apenas 7 dias antes do adimplemento do requisito objetivo
, sem dar oportunidade
ao Juízo
das
Execuç
ões
Pena
is

de

mandar fazer
o exame criminológico e
analisar o pedido em tempo hábil
, visto que
o exame em
alusão

é
realizado
no prazo médio de 60 (sessenta) dias, diante da alta demanda da Comissão de Avaliação Psicossocia
l.

Acerca do tema, impõe-se registrar, outrossim, que o
juízo de primeiro grau
, a fim de dar maior agilidade na apreciação do pedido
do paciente visando a
progressão de
seu
regime, determinou a realização de
avaliação
psicossocial em substituição do exame crimin
ológico,
cujo exame
estava agendado
para ocorrer na semana dos dias 15 a 19 de julho de 2024.
Portanto, o laudo de avaliação psicossocial está em vias de ser juntado no processo executivo de pena,
possibilitando
, após a manifestação do Ministério Público,

a apreciação do pedido de progressão de regime
, que deve
se dar
nos próximos dias
ou
, no mais tardar, em poucas
semanas.

Dessa forma
, é forçoso reconhecer que o prazo utilizado pelo Juízo das Execuções Penais até o presente momento encontra-se razoável em face das circunstâncias de caso concreto, não caracterizando constrangimento ilegal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo
parcialmente extinto
o presente processo
.

E
, na parte remanescente,
tenho
improcedente
s
o
s

pleito
s
deduzido
s
em favor de
Paulo Max de Arruda
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024